Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020094-37.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Verba de Representação, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AMICUS CURIAE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (REU), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1020094-37.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM E CÂMARA DE NOVO SÃO JOAQUIM

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS N. 744/2015, N. 782/2018 E N. 839/2020 DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – REVOGADAS PELA LEI N. 903/2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1020094-37.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM E CÂMARA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei n. 744, de 16 de dezembro de 2015; da Lei n. 782, de 12 de março de 2018 e da Lei n. 839, de 30 de dezembro de 2020, do Município de Novo São Joaquim, que tratam sobre a verba indenizatória dos vereadores do Município de Novo São Joaquim, no exercício de atividades parlamentares de controle externo e interação direta com a população.

A tese defendida pelo autor da ação é no sentido de que os vereadores do Município de Novo São Joaquim recebem verba indenizatória em patamar desarrazoado e desproporcional em relação ao subsídio.

Alega que a Lei n. 690, de 17 de abril de 2014, instituiu a verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população do Município. Na sequência, sobreveio a Lei n. 744/2015, que alterou dispositivos da lei anterior.

Posteriormente foi editada a Lei n. 782/2018, que alterou o
caput
do artigo 1º da Lei Municipal n. 690/2014, majorando os valores recebidos a título de verba indenizatória pelos parlamentares, no importe de R$ 3.000, 00 (três mil reais) para cada vereador e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o Presidente da Câmara dos Vereadores.

Em 30 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sancionou a Lei n. 839/2020, que alterou o artigo 2º da Lei n. 782/2018, e majorou os valores, fixando o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de verba indenizatória a ser paga a todos os vereadores.

Afiança que, nos dias atuais, o subsídio dos vereadores é de R$ 2.512,68 (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e de R$ 3.613,78 (três mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) do Presidente da Câmara. Ou seja, o valor percebido atualmente é desproporcional,
“eis que supera a casa dos 124% (cento e vinte e quatro pontos percentuais) se comparado ao valor do subsídio do Vereador Presidente, chegando a 179% (cento e setenta e nove pontos percentuais) se levado em conta o valor percebido pelos demais parlamentares que compõe a Câmara Municipal de Novo São Joaquim/MT”
.

Assevera que, embora a instituição da verba indenizatória encontrar guarida na ordem constitucional, pois destinada a substituir os gastos com pagamentos de diárias, alimentação, deslocamentos e outras despesas extraordinárias, os valores aplicados destoam da realidade e se afastam do proporcional, se comparados ao subsídio recebido pelos vereadores do Município de Novo São Joaquim.

Sustenta, nesse sentido, que a Lei n. 744/2015, a Lei n. 782/2018 e a Lei n. 839/2020 são inconstitucionais, pois afrontam ao artigo 10, artigo 129, artigo 173, § 2º e artigo 193 da Constituição Estadual, haja vista que o valor pago à verba indenizatória atinge ao patamar de 179% (cento e setenta e nove pontos percentuais) acima do subsídio pago ao parlamentar.

Ao final, pretende a concessão da medida cautelar à justificativa de que o
fumus boni iuris
está evidenciado, pois a limitação do pagamento da verba deve atingir no máximo 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao valor do subsídio. De outro tanto, o
periculum in mora
tem assento no fato de que o pagamento da verba indenizatória causa substancial prejuízo ao erário.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 744/2015, n. 782/2018 e n. 839/2020, por violarem ao artigo 10, artigo 129, artigo 173, § 2º e artigo 193 da Constituição Estadual, com aplicação da eficácia
ex nunc
, para que os beneficiários não sejam obrigados a devolver os valores percebidos (Id.: 108326973).

Determinei a requisição de informações da Câmara do Município de Novo São Joaquim e do Prefeito do Município de Novo São Joaquim, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.868/99.

A Câmara Municipal, nas informações, assegurou que as referidas leis foram editadas seguindo o devido processo legal e que a verba indenizatória é constitucional e não afronta ao artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, pois, não é subsídio e, assim sendo, não incorpora e nem integra à remuneração, subsídio ou qualquer outro provento, razão pela qual requer seja a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (Id.: 113271468).

O Município de Novo São Joaquim manifestou-se pela improcedência da ação,
“considerando as informações prestadas pela Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT, que alega que instituiu a Verba Indenizatória por meio de leis e que estabeleceu critérios para sua concessão, por meio de prestação de contas e relatórios das atividades e que seguiu orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”
(Id.: 120891463).

A medida cautelar foi concedida para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos percentuais estabelecidos, com a suspensão provisória da Lei n. 744/2015, Lei n. 782/2018 e da Lei n. 839/2020, do Município de Novo São Joaquim (Id.: 123334964).

O Município de Novo São Joaquim interpôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar omissão, à justificativa de que

o julgado
“não indicou a destinação dos recursos que deixarão de ser pagos aos vereadores”
(Id.: 132069160).

Os embargos declaratórios não foram conhecidos, pois, em face ao que dispõe o artigo 124 da Constituição Estadual, o Município não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e, sendo a legitimidade recursal no controle concentrado paralela à legitimidade ativa, não se confere ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta de inconstitucionalidade (Id.: 137193652).

Após o julgamento dos embargos declaratório, a Câmara Municipal pediu o arquivamento dos autos, tendo em vista a revogação das Leis n. 744/2015, n. 782/2018 e n. 839/2020 pela Lei n. 903/2022 (Id.: 140727688).

O Subprocurador-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção da ação em razão da perda superveniente de seu objeto, ante a edição da Lei n. 903/2022, que revogou expressamente as normas impugnadas nessa ação direta de inconstitucionalidade (Id.: 146722178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1020094-37.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM E CÂMARA DE NOVO SÃO JOAQUIM

VOTO (EXTINÇÃO DA AÇÃO: PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a declaração de inconstitucionalidade das Leis n. 744/2015, n. 782/2018 e n. 839/2020, que tratam sobre a verba indenizatória dos vereadores do Município de Novo São Joaquim, no exercício de atividades parlamentares de controle externo e interação direta com a população.

Após o julgamento da medida cautelar, em 26-5-2022, o Município de Novo São Joaquim editou a Lei n. 903/2022, em 10-8-2022, que revogou as Leis n. 744/2015, n. 782/2018 e n. 839/2020.

A toda evidência, consigna-se que, após a interposição dessa ação direta de inconstitucionalidade, as leis impugnadas foram revogadas pela Lei n. 903/2022.

De tal modo, se as normas inquinadas já não mais subsistem, a presente ação torna-se prejudicada, ante a perda superveniente do objeto, porquanto inviável buscar a declaração de inconstitucionalidade de normas já revogadas.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
“o interesse de agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC n. 2001)”
(ADI 12 QO, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2001, DJ 22-02-2002 PP-00033 EMENT VOL-02058-01 PP-00001).

Confira-se ainda:

“A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.
Precedentes
:
ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ADI 2542 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017) (destaquei).

“A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido”
(ADI 3408 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017).

No mesmo sentido, preleciona Alexandre de Moraes:

“
O Supremo Tribunal Federal não admite ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido (por exemplo: medida provisória não convertida em lei) entendendo, ainda, a prejudicialidade da ação, por perda do objeto, na hipótese de a lei ou ato normativo impugnados virem a ser revogados antes do julgamento final da mesma, pois, conforme o Pretório Excelso, a declaração em tese de ato normativo que não mais existe transformaria a ação direta em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concreta"
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 721).

Portanto, se as normas, objetos da ação direta de inconstitucionalidade, foram revogadas, não mais subsiste a utilidade na prestação jurisdicional buscada pelo autor da ação, restando prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022